Tribunal: STF
Processo: RHC 229533
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-03
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a 5ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 773.614/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em 1ª instância, a 1 ano e 2 meses de reclusão e a 1 mês e 5 dias de detenção, no regime inicial semiaberto, pelo cometimento, respectivamente, dos crimes previstos nos arts. 129, § 1º, inc. I (lesão corporal grave) e 344 (coação no curso do processo), ambos do Código Penal. O juízo sentenciante negou os benefícios da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e da suspensão condicional da pena, afirmando não preenchidos os requisitos previstos nos arts. 44 e 77 do citado diploma (e-doc. 4).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, às apelações do Ministério Público, para aplicar o preceito secundário do delito do art. 344 do CP e reconhecer a reincidência; e da defesa, para afastar maus antecedentes e fixar as penas-base no patamar mínimo. Redimensionou as reprimendas para 1 ano e 2 meses de reclusão pelo crime de lesão corporal grave e 1 ano e 2 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa pelo delito de coação no curso do processo, mantidos os demais termos da sentença (e-doc. 5).



    4. Opostos embargos de declaração, foram acolhidos para desclassificar a imputação referente à coação no curso do processo para o delito de ameaça, fixando-se a pena referente a esse delito em 1 mês e 5 dias de detenção (e-doc. 6). Recurso especial foi inadmitido na origem, seguindo-se o agravo ao STJ, que não foi conhecido pelo ministro relator. Sobreveio o trânsito em julgado da decisão em 1º/06/2021, conforme constatado em consulta ao site da Corte. 



    5. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo sido a ordem denegada (e-doc. 9). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ. O ministro relator não conheceu do writ, resultando o citado agravo regimental.   



    6. Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta não estar precluso o pleito de suspensão condicional do processo em razão do trânsito em julgado da condenação, uma vez tratar-se de matéria de ordem pública. Pontua terem as instâncias antecedentes reconhecido a reincidência em virtude de processo no qual fora condenado somente a prestação pecuniária. Argumenta que o benefício da suspensão condicional da pena não pode ser negado ao argumento da reincidência se a condenação anterior foi meramente pecuniária, nos termos do art. 77, § 1º, do Código Penal. Frisa ser a suspensão condicional da pena direito subjetivo do condenado, devendo ser concedida desde que presentes os requisitos legais. Articula a possibilidade de imposição do regime inicial aberto.



    7. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do título condenatório até o julgamento final deste recurso. No mérito, busca a fixação do regime inicial aberto e a concessão da suspensão condicional da pena.



    É o relatório. 



    Decido.  



    8. Observa-se que a condenação transitou em julgado em 1º/06/2021, tendo sido formalizada a impetração no STJ apenas em 22/09/2022, ao que se seguiu a interposição deste recurso ordinário, em 21/06/2023, ou seja, passados mais de 2 anos da preclusão definitiva da condenação. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Quanto ao articulado a respeito da suspensão condicional do processo, na linha do que afirmado pelo STJ, esta Corte tem assentado que a benesse somente é possível quando ainda não proferida sentença condenatória. Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões: HC nº 74.463/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 10/12/1996, p. 07/03/1997, HC nº 86.007/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 29/06/2005, p. 1º/09/2006 e HC nº 165.396/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 22/11/2018, p. 26/11/2018. Desse modo, uma vez ocorrido o trânsito em julgado da condenação, não há se falar em aplicação do instituto.



    11. No mais, observem as balizas da impetração. O juízo sentenciante considerou incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, assim como afastou o benefício do sursis, “vez que o réu não preenche os requisitos previstos no artigo 44 e art. 77, ambos do Código Penal”. Aduziu que “a medida não é socialmente recomendável” (e-doc. 4, p. 5). Também o Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, assentou a reincidência do recorrente, apontando o não cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, frisando a adequação do regime semiaberto. Conforme se constata das peças que instruem a impetração, a corte local, ao acolher os embargos de declaração e desclassificar o crime de coação no curso do processo para o de ameaça, tornando cabível, em tese, a observância do sursis penal, posto que a sanção total ficou em patamar inferior a 2 anos, nada disse a respeito da suspensão condicional da pena. A matéria, portanto, não foi sequer articulada perante o tribunal de origem no âmbito do processo-crime.



    12. Ademais, consta da certidão reproduzida pelo recorrente no corpo da petição recursal e anexada aos autos a condenação a prestação pecuniária, em substituição à pena privativa de liberdade, no processo nº 0007399-79.2011.8.26.0201, do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Garça/SP (e-doc. 8, p. 3). 



    13. No entanto, não há como concluir que foi esse o processo utilizado pelas instâncias ordinárias para assentar a reincidência, uma vez indicada, nos pronunciamentos, apenas a página dos autos que contém tal informação (e-doc. 5, p. 7). 



    14. A toda evidência, a pretensão deduzida pelo recorrente é incompatível com a via estreita do habeas corpus, que demanda prova pré-constituída das articulações veiculadas no writ, sendo inviável a realização de instrução ou diligências voltadas à comprovação das alegações. Não foi outra a conclusão externada pelo Tribunal de Justiça no julgamento do habeas corpus formalizado em substituição ao adequado pedido de revisão criminal:



    “Enfim, via de regra, o habeas corpus não pode ser admitido como sucedâneo de outro instrumento adequado para a apreciação dos argumentos aqui ventilados, seja porque, na hipótese, a autoridade coatora seria esta própria Instância, seja porque não constitui a via eleita instrumento hábil para análise de pedidos que ensejem reexame da dosimetria.“ (e-doc. 9).



    15. Além disso, importa ressaltar que a prestação pecuniária e a pena de multa são institutos diversos, sobretudo à vista do caráter de recomposição do dano causado à vítima conferido à primeira. Com efeito, a prestação pecuniária consta prevista no art. 43, inc. I, do Código Penal, sendo modalidade de sanção substitutiva da pena privativa de liberdade, observados os requisitos legais. De outro lado, a pena de multa, consistente no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença, encontra previsão no art. 49 do Diploma Penal. Nesse sentido, assentando a distinção das categorias veja-se, exemplificativamente, os seguintes precedentes : HC nº 137.581/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 17/08/2017, p. 22/08/2017; HC nº 172.699/RS, Rel. Min. Edson Fachin, j. 28/06/2019, p. 01/08/2019; RHC nº 81.923/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 14/05/2002, 21/06/2002. 



    16. Dessa forma, tenho que a previsão constante do § 1º do art. 77 do CP1, alusiva ao não impeditivo, para fins de suspensão condicional da pena, de condenação anterior a pena de multa, não abarca a hipótese em que o condenado tenha sido beneficiado pela substituição prevista no citado art. 43, inc. I, do Código Penal. 



    17. Por fim, quanto à definição do regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, devem ser considerados o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo Diploma:



    “Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.



(...) 



    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: 



(...)         



    c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.”



    18. No caso sob análise, não há ilegalidade, uma vez observado o figurino legal. Embora a pena tenha sido fixada em quantum inferior a 4 anos, não há constrangimento ilegal no estabelecimento do regime inicial semiaberto, ante a reincidência, assentada pelas instâncias ordinárias.



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. REGIME MAIS GRAVOSO ASSENTADO NA REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro na reincidência delitiva atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 208.976-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 02/09/2022; grifos nossos).  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processo Penal. Artigo 180, caput, do Código Penal - Pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime semiaberto. Regime aberto. Reincidência. Inviabilidade. Precedentes. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “a reincidência tem o condão de afastar a aplicação dos regimes mais benéficos (semiaberto e aberto)”(RHC nº 134.829/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/4/17). 2. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 201.878-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021; grifos nossos).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubos tentados. Condenação. Pena de 3 anos, 6 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado. 3. Pedido de fixação de regime semiaberto. Impossibilidade. Pena-base fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa de circunstância judicial (maus antecedentes). Réu reincidente. Precedentes. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento.”



    (RHC nº 117.113/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19/11/2013, p. 05/12/20213; grifos nossos). 



    19. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    20. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator




    1   § 1º - A condenação anterior a pena de multa não impede a concessão do benefício.